Tribunal: CARF
Processo: 18470.730342/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730342/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.288 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A coisa julgada se opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a
sentença judicial, estão preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter
sido opostas, não cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais
vícios, o que significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de
ofício, os valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua
competência prevista pela Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EM
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
REALIZADAS
POR
MEIO
DE
GFI ́P.
ALEGADA
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E
INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em GFIP sem a
comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele
declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação
dos valores indevidamente compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Acompanhou pelas conclusões o Dr. Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730342/2019-03
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de não homologação de compensações de contribuições previdenciárias,
durante o período de 01/2016 a 13/2016, no valor de R$ 28.348.277,51, baseadas em valores
pagos, no bojo de reclamações trabalhistas, que estariam decaídos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/CGE, em acórdão assim ementado (fls. 911/924):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
VERBAS HOMOLOGADAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
É preciso atender à questão de direito que devido às especificidades próprias do
processo de determinação do crédito tributário nas reclamatórias trabalhistas, cabe à
Justiça do Trabalho dirimir questões relativas à existência de direito creditório que tenha
por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos, realizados em razão de
condenações ou acordos judiciais.
Exige-se seja delimitada a parcela indevidamente ou em excesso paga, para que se possa
reaver o exato montante indevidamente recolhido. Ou seja, é preciso que seja
comprovada e reconhecida, as competências temporais e os respectivos valores, para
que verifique as parcelas eventualmente extintas pela alegada decadência.
Em síntese, há necessidade do reconhecimento prévio da Justiça do Trabalho da
existência e liquidez do crédito previdenciário que se pretende compensar.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/02/2020 (fls. 939), o
interessado interpôs Recurso Voluntário (fls. 942/962) em 23/03/2020 (fls. 940), no qual
sustentou, em síntese:
- a inexistência de controvérsia quanto à configuração da decadência,
relativamente aos valores pagos no bojo de ações trabalhistas;
- a inexistência de coisa julgada em decisão proferida em âmbito trabalhista;
- a competência da RFB para promover o lançamento tributário em relação a
créditos decorrentes de ação trabalhista;
- necessidade de realização de lançamento para prevenir a decadência; e
- que, com base em parecer juntado aos autos, restou demonstrado que a
competência da Justiça do Trabalho para a cobrança de contribuições previdenciárias “é mero
expediente de praticabilidade fiscal e eficiência, que não possui qualquer reflexo sobre as normas
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

gerais de tributação, incluindo a decadência tributária e os procedimentos legais de restituição ou
compensação, mesmo que na esfera administrativa.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria de direito travada nos autos, consistente na análise de direito crédito
oriundo da alegação de decadência de contribuições previdenciárias pagas no bojo de reclamação
trabalhista, já foi analisada pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 2a Seção do CARF, na
sessão de 01/02/2023, em acórdão de lavra da Conselheira Débora Fófano dos Santos, em
decisão unânime, cujos fundamentos trago como razões de decidir:
Centraliza-se, portanto, a demanda, em torno da alegação do contribuinte de que, por
força da disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991, no momento
do trânsito em julgado da ação judicial e no momento da execução destas verbas pela
Justiça do Trabalho, o crédito tributário previdenciário eventualmente incidentes sobre
estas verbas já estavam decaídos, justificando seu pagamento foi indevido.
A Constituição Federal ao tratar dos débitos previdenciários oriundos de ações
trabalhistas, assim estabeleceu em seu artigo 114, VIII:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)
(...)
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e
II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
(...)
Corroborando com a regra emoldurada no referido dispositivo constitucional, o
Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula Vinculante 53, pacificou o seguinte
entendimento:

Súmula Vinculante 53:
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas
ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
Precedente Representativo
Ora, o que se executa não é a contribuição social, mas o título que a corporifica
ou representa, assim como o que se executa no juízo comum não é o crédito
representado no cheque, mas o próprio cheque. O requisito primordial de toda
execução é a existência de um título, judicial ou extrajudicial. No caso da
contribuição social atrelada ao salário objeto da condenação, é fácil perceber que
o título que a corporifica é a própria sentença cuja execução, uma vez que
contém o comando para o pagamento do salário, envolve o cumprimento do
dever legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

De outro lado, entender possível a execução de contribuição social desvinculada
de qualquer condenação ou transação seria consentir em uma execução sem
título executivo, já que a sentença de reconhecimento do vínculo, de carga
predominantemente declaratória, não comporta execução que origine o seu
recolhimento. No caso, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento
de salários, mas apenas se limita a reconhecer a existência do vínculo não
constitui título executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições
previdenciárias (...). [RE 569.056, voto do rel. min. Menezes Direito, P, j. 11-9-
2008, DJE 236 de 12-12-2008.]
A reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467 de 2017, estabeleceu no artigo 876,
parágrafo único da CLT, que as contribuições sociais relativas ao objeto da condenação
constante das sentenças proferidas e dos acordos homologados serão executadas de
ofício:
Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido
recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de
ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos
de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão
executada pela forma estabelecida neste Capítulo. (Redação dada pela Lei no
9.958, de 12.1.2000)
Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições
sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da
Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação
constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. (Redação
dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do
Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.
Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o
juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.
(Incluído pela Lei no 9.958, de 25.10.2000)
Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de
ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes
não estiverem representadas por advogado. (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017) Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender
devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças
encontradas na execução ex officio. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
(...)
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua
liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.
(Redação dada pela Lei no 2.244, de 23.6.1954)
§ 1o - Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda
nem discutir matéria pertinente à causa principal. (Incluído pela Lei no 8.432,
11.6.1992)
§ 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições
previdenciárias devidas. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
Mister se faz ressaltar que no âmbito da Justiça do Trabalho a exigência do depósito
recursal, prevista no artigo 899 da CLT, abaixo reproduzido, é um pressuposto recursal,
ou seja, uma das condições para que o recurso seja admitido contra decisão
condenatória ou executória:

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

execução provisória até a penhora. (Redação dada pela Lei no 5.442, de
24.5.1968) (Vide Lei no 7.701, de 1988)
§ 1o Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o salário-mínimo regional,
nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário,
mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a
decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de
depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. (Redação
dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 2o Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito
corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de
Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região. (Redação dada
pela Lei no 5.442, 24.5.1968)

§ 4o O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com
os mesmos índices da poupança. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(Vide ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADI 5867) (Vide ADI 5867) (Vide ADI
6021)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 6o - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder
o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região, o depósito para fins de
recursos será limitado a este valor. (Incluído pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 7o No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao
qual se pretende destrancar. (Incluído pela Lei no 12.275, de 2010)
§ 8o Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de
revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do
Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em
orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito
referido no § 7o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.015, de 2014)
§ 9o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem
fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei no 13.467, de
2017)
§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as
entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. (Incluído pela Lei
no 13.467, de 2017)
§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro
garantia judicial. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
Na Instrução Normativa no 03 de 1993, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), dentre
outros, definiu ser a natureza jurídica do depósito recursal de garantia do juízo com a
finalidade de garantir futura execução, não se tratando de taxa de recurso, conforme se
depreende da reprodução abaixo:
Considerando o advento da Lei no 8.542/92, que em seu art. 8o deu nova redação
ao art. 40 da Lei no 8.177/91, que altera o contido nos parágrafos do art. 899 da
CLT, baixa esta instrução para definir a sua interpretação quanto ao depósito
recursal a ser feito nos recursos interpostos perante a Justiça do Trabalho.
I - Os depósitos de que trata o art. 40 e seus parágrafos, da Lei n.o 8.177/91, com
a redação dada pelo art. 8o da Lei n.o 8.542/92, não têm natureza jurídica de taxa
de recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe decisão
condenatória ou executória de obrigação de pagamento em pecúnia, com valor
líquido ou arbitrado.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

(...)
Por fim, o depósito recursal será levantado pela parte vencedora após o trânsito em
julgado da decisão recorrida.
Tecidas essas considerações, vejamos, ainda, o teor do artigo 116 da Lei no 5.172 de
1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Convém ponderar que da dicção do artigo 43 e de seus parágrafos 1o, 2o e 3o da Lei no
8.212 de 1991, extrai-se o que segue:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
§ 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas
incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor
do acordo homologado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da
prestação do serviço. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao
período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites
máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes
relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento
ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados
em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último
caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo,
nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Apesar do § 2o considerar ocorrido o fato gerador das contribuições sociais a data da
prestação de serviços, o § 3o do referido diploma estabelece a forma de cálculo das
referidas contribuições relativamente a cada uma das competências abrangidas
(levando-se em consideração as alíquotas, limites do salário de contribuição e os
acréscimos legais moratórios), determina que o recolhimento das mesmas deve ser
efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em
liquidação de sentença ou acordo homologado.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, foi atribuída ao magistrado trabalhista a
competência jurisdicional para efetuar a execução das contribuições previdenciárias
(cálculo e execução de ofício) em relação ao objeto da condenação constante das
sentenças que proferir e acordos por ele homologados.
No caso específico das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas no
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

contexto da reclamatória trabalhista, por atribuição constitucional, a competência para a
sua execução é da Justiça do Trabalho.
No que diz respeito às verbas trabalhistas, conforme foi pontuado no acórdão recorrido,
“somente no final, quando o juiz define as verbas a serem pagas e procede aos cálculos,
ou seja, emerge o quantum debeatur, é que o procedimento se completa. Antes disso,
tudo fica suspenso.”
Nas demandas trabalhistas a exigência do depósito recursal, como visto anteriormente,
se constitui em um pressuposto da ação visando a garantia recursal e do juízo,
correspondendo a uma quantia estimada pelo magistrado, haja vista que o montante
exato somente será apurado no final do processo, em liquidação de sentença.
Por ser compelido a efetuar o depósito recursal, é insubsistente o argumento do
contribuinte, no sentido de que o pagamento da contribuição previdenciária apurada
pelo juízo trabalhista e exigida ao final do processo se constitui em pagamento
espontâneo.
Por fim, convém ressaltar as seguintes disposições constantes no Código de Processo
Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
(...)
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas
e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Conforme se verifica nos artigos acima reproduzidos, a coisa julgada se opera entre as
partes e uma vez transitada em julgado, estão preclusas todas as alegações e defesas que
poderiam ser opostas em juízo.
Como foi relatado em linhas pretéritas, por atribuição constitucional o cálculo e
execução de ofício de contribuições previdenciárias é de competência tributária
jurisdicional do magistrado trabalhista. Desse modo, pretender que a autoridade fiscal
reconheça eventual vício significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de
ofício, os valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência
prevista pela Constituição Federal.
Nesse sentido, não tendo sido deduzida a alegação de decadência pelo interessado na
época própria, com o trânsito em julgado da decisão operou-se a preclusão, impedindo
qualquer manifestação em relação a tal matéria.
Não havendo o reconhecimento administrativo da decadência pelos motivos expostos e
nem qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho nesse sentido no âmbito das
reclamatórias trabalhistas em relação às quais o contribuinte alega ter-se operado a
decadência das contribuições previdenciárias, não merece reforma a decisão recorrida
neste ponto.
Além disso, é importante acrescer outros fundamentos que justificam o não
provimento do recurso.
Como bem observou a julgado recorrido, o suposto direito crédito defendido nos
autos é ilíquido. Confira-se:
O segundo é questão de fato que exige seja delimitada a parcela indevidamente ou em
excesso paga, para que se possa obter o exato montante indevidamente recolhido. Ou
seja, é preciso que seja comprovada e reconhecida, as competências temporais e os
respectivos valores, para que verifique as parcelas eventualmente extintas pela alegada
decadência.

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

No caso em julgamento, o contribuinte, buscando demonstrar a existência de seu
direito creditório, carreou aos autos:
a) planilhas indicando número de processos judiciais, valores pagos, período
reclamado, admissão, distribuição, dentre outros (fls. 79/157); e
b) cópias parciais de documentos de apenas 14 processos trabalhistas (fls.
159/553).
Com relação às planilhas (item “a”), observo que, s.m.j., fazem referência a mais
de 1.000 processos, citando o nome de diversas empresas reclamadas com nomes distintos, não
havendo provas nos autos de que se tratam de pessoas jurídicas incorporadas.
Quanto aos documentos referentes a ações trabalhistas (item “b”), destaco serem
cópias parciais, em muitos casos sem numeração, em nome de empresas distintas, além de,
principalmente, se tratar de documentos relacionados a uma ínfima parcela dos processos
judiciais que justificariam o direito creditório.
Ressalte-se que o contribuinte foi diversas vezes intimado a fazer prova do direito
creditório ao longo do procedimento fiscal, limitando-se a apresentar tais documentos.
Evidente, portanto, que, ainda que esse voto encampasse a tese jurídica defendida
pelo Recorrente, o que se admite apenas a título de argumentação, ainda assim o recurso não
seria provido, pois inexiste liquidez e certeza.
Outro ponto, de suma importância, merece ser destacado.
A tese do contribuinte também tem como base alteração promovida pela Lei
11.941/2009, no art. 43 da Lei 8.212/1991, que introduziu o parágrafo 2o, relacionado ao “fato
gerador”, a ver:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da
prestação do serviço. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Assim, defende o Recorrente que, nesta hipótese, o fato gerador não estaria
relacionado ao pagamento de remuneração, mas, sim, aos meses de trabalho a que se refere a
condenação, do que decorreria o direito creditório (pagamento indevido), ante o transcurso do
lapso decadencial.
Ocorre que, analisando as planilhas constantes dos autos (fls. 79/157), verifico
que a maioria das ações judiciais relacionadas (e não comprovadas) refere-se a período de
trabalho anterior ao advento da Lei 11.941/2009, tornando inaplicável a tese apresentada, que só
alcançaria fatos ocorridos após a vigência da alteração normativa em debate.
Finalmente, encerro o voto com uma ponderação relacionada ao instituto da
decadência.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

A decadência, que tem origem no verbo latino cadere, significando “perecer”,
pode ser compreendida como a perda do direito pelo não exercício pelo seu titular em
determinado tempo. Nas palavras do professor Paulo de Barros Carvalho1:
A decadência ou caducidade é tida como o fato jurídico que faz perecer um direito pelo
seu não exercício durante certo lapso de tempo. Para que as relações jurídicas não
permaneçam indefinidamente, o sistema positivo estipula certo período a fim de que os
titulares de direitos subjetivos realizem os atos necessários à sua preservação, e perante
a inércia manifestada pelo interessado, deixando fluir o tempo, fulmina a existência do
direito, decretando-lhe a extinção. (...)
Com esse norte, trago o primeiro questionamento: seria pertinente se falar em
inação do Fisco por fato que, muitas vezes, sequer é conhecido, ou, até mesmo, que depende de
ampla dilação probatória, possível apenas de ser realizada no bojo de uma reclamação
trabalhista?
Tome-se, como exemplo, uma reclamação trabalhista que envolva horas de
sobreaviso ou adicional de acúmulo de função. Como é possível entender que a decadência,
neste caso, nasce da “prestação do serviço”, se o Fisco não tem, sob qualquer ótica, possibilidade
de realizar o lançamento antes da produção probatória e da cognição do magistrado trabalhista.
Qual seria a inação do órgão estatal?
O cenário só se agrava se ponderamos que o prazo prescricional para ajuizamento
da reclamação trabalhista, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, é de “cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho”.
Seria legítimo defender a inação do Fisco, advogar a ocorrência de decadência,
em relação a “prestação de serviço” ocorrida nos últimos meses do aludido prazo, em matéria
que depende de prova judicial, produzida apenas após o prazo previsto na legislação tributária?
Outro ponto que merece reflexão: como advogar pela necessidade de o Fisco
realizar um lançamento para prevenir a decadência, segundo aduziu o Recorrente, em fatos que
podem depender de ampla dilação probatória no processo judicial? Caberia à autoridade
tributária substituir a atividade jurisdicional do magistrado trabalhista?
Na visão deste julgador, a resposta a todos os questionamentos é negativa, pois
não cabe reconhecer o instituto da decadência, definir a ocorrência do perecimento de um direito
não exercido, quando o cenário fático demonstra a completa impossibilidade de atuação do
Fisco.
Sob esse aspecto, também, infere-se a necessidade de que o contribuinte juntasse
documentos relacionados a todas as reclamações trabalhistas (comprovação da liquidez do
direito), pois, apenas assim, seria possível, após superados todos os impedimentos normativos
apresentados ao longo desse voto, analisar individualmente cada demanda e concluir se houve
inércia do Fisco.
Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vinculam a decisão deste colegiado.

1 In Curso de direito tributário / Paulo de Barros Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021. p. 499
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730342/2019-03

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 1024
DF CARF MF
Original